Tribunal: TJES
Processo: 5000443-61.2019.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000443-61.2019.8.08.0013
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CASTELO
APELADO: Maria Barbosa
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DE EXECUÇÃO
.
COMPETÊNCIA RELATIVA
.
SÚMULA Nº 33/STJ
.

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA AN
UL
ADA.
1 – O enunciado da Súmula nº 33/STJ, pacificou o entendimento de que “
A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício
”. 2 - Considerando que se trata de competência relativa não pode o juízo, de ofício, declinar da competência, sob alegação de que a execução deve se processar na comarca do domicílio da executada. 3 - Recurso provido. Sentença anulada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000443-61.2019.8.08.0013

APELANTE
: MUNICÍPIO DE CASTELO

APELAD
A
:
MARIA BARBOSA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se Apelação Cível em razão da sentença (ID 4893824) por meio da qual o MM Juiz reconheceu a incompetência territorial para processar e julgar a presente Ação de Execução Fiscal.

O Município/Apelante ajuizou a presente ação na Comarca de Castelo (ES).

O MM Juiz, considerando que a Executada reside em Bangu (RJ), de ofício, declarou a incompetência do Juízo, ressaltando a impossibilidade de remessa dos autos ao Juízo competente em razão de impossibilidade técnica do sistema do PJE.

O art. 46, § 5º, do Código de Processo Civil, estabelece que:

§ 5º A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado.

Assim, a princípio, por ser o domicílio da Executada, o Juízo da Comarca de Bangu (RJ) seria o competente para processar e julgar a demanda.

Ocorre que se trata de regra de competência territorial relativa e a teor do disposto no art. 65, do Código de Processo Civil “
Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação
”.

O enunciado da Súmula nº 33/STJ, pacificou o entendimento de que “
A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício
”.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. PRORROGAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA EX OFFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE
. Em se tratando de competência territorial relativa, não pode o Juiz declará-la de ofício. Recurso conhecido e provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.177398-9/001, Relator(a): Des.(a) Albergaria Costa , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/02/2023, publicação da súmula em 23/02/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ART. 46, §5º, DO CPC - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - RELATIVA - DECLARAÇÃO DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 33, DO STJ – PROVIMENTO.
- A regra contida no art. 46,§5º, do CPC, envolve competência territorial, que é relativa - e não absoluta. - Se o Estado de Minas Gerais ajuíza ação de execução fiscal em comarca diversa, que não a sede da pessoa jurídica, compete a esta, se assim o desejar, deduzir eventual incompetência do juízo. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.146969-5/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Levenhagen , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2022, publicação da súmula em 10/11/2022).

Desse modo, considerando que se trata de competência relativa não pode o juízo, de ofício, declinar da competência, sob alegação de que a execução deve se processar na comarca do domicílio da executada.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso para anular a sentença que, de ofício, declinou da competência.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento.